Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717157-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON ALVES DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por WILTON ALVES DE ALMEIDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710660-49.2024.8.07.0018, condicionou a expedição do precatório à preclusão da decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Da análise dos autos originários, verifica-se que foi certificada a preclusão da referida decisão e, em consequência, determinada a expedição do precatório. Intimada, a parte agravante requereu a desistência do presente recurso, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de precatório. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador